Tribunal: TJMT
Processo: 1021729-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021729-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), VANUSA ROSA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 227.135.238-00 (AGRAVADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca local, que autorizou o destaque de honorários advocatícios contratuais no cumprimento de sentença, mediante expedição autônoma de Requisição de Pequeno Valor (RPV), desde que observadas as exigências legais quanto à validade do contrato e à inexistência de pagamento prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o destaque de honorários advocatícios contratuais em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sem que isso configure fracionamento vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 autoriza o destaque dos honorários advocatícios contratuais diretamente em favor do advogado, desde que previamente juntado aos autos o contrato de honorários e ausente prova de pagamento pelo cliente.

4. A vedação constitucional ao fracionamento do crédito (CF/1988, art. 100, § 8o) não impede o destaque da verba contratual, pois a jurisprudência reconhece a autonomia do crédito pertencente ao advogado, o qual não se confunde com o crédito principal.

5. O Superior Tribunal de Justiça e
esta
Câmara reconhecem como legítimo o destaque dos honorários contratuais, desde que satisfeitas as condições legais, especialmente a inexistência de litígio entre advogado e constituinte e a apresentação do contrato antes da expedição do requisitório.

6. A Resolução n. 115/2010 do CNJ, o Provimento n. 11/2017-CM/TJMT e a Súmula Vinculante n. 47 do STF reforçam a legalidade do procedimento e a natureza alimentar dos honorários, assegurando prioridade no pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que observado o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, com a juntada prévia do contrato aos autos e inexistência de litígio entre advogado e cliente.

O procedimento de destaque, realizado sob tais condições, não configura fracionamento de execução vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8o; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 4o; Resolução CNJ n. 115/2010, art. 5o, XI, § 2o; Provimento CM/TJMT n. 11/2017, art. 3o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 47; STJ, REsp n. 1.743.437/DF, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
23.05.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.029.763/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
30.08.2024; TJMT, AI n. 1028661-52.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 19.12.2024; TJMT, AI n. 1006540-06.2019.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 15.04.2021; TJMT, AI n. 1009502-70.2017.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, DJE 05.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000352-84.2023.8.11.0055, autorizou o destaque de honorários advocatícios contratuais, com expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) autônoma.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada violaria o disposto no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, ao permitir o fracionamento do crédito executado.

Alega que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a expedição de precatório ou RPV para pagamento de honorários contratuais, dissociados do crédito principal, é vedada, por configurar fracionamento da execução.

Pleiteia, ao final, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

O recurso foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo requerido (id. 298201370).

Contraminuta ofertada pela parte
recorri
da no id.
301960386
.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Município de Tangará da Serra insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que
possibilitou
o destaque de honorários advocatícios contratuais em sede de cumprimento de
sentença
.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“[...] Posto isso, condiciono o destaque dos honorários contratuais à juntada de instrumento válido, devidamente assinado pela parte exequente, em que conste a extensão da obrigação assumida com seu advogado. Por consequência, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, anexe aos autos eventual termo de adesão à obrigação descrita na cláusula segunda do contrato de Id. 177833707, ou, alternativamente, promova a juntada de contrato de honorários autônomo com seu causídico. Ultrapassado o prazo sem a juntada de qualquer dos instrumentos citados acima, EXPEÇA-SE a RPV e/ou precatório do crédito principal sem qualquer destaque de honorários advocatícios contratuais. Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, volvam-me conclusos para extinção”. (id. 296691892).

Portanto, cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade, ou não, de determinar o
destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz da vedação constitucional ao fracionamento de créditos.

Anoto, desde já, que a tese é simples e dispensa maiores digressões.

O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito ao recebimento direto dos honorários contratuais mediante o destaque da verba, desde que o contrato seja previamente juntado aos autos e inexistente comprovação de pagamento prévio pelo cliente. O dispositivo legal confere aos honorários advocatícios caráter autônomo, visando garantir a justa remuneração profissional.

De fato, o art. 100, § 8o, da Constituição Federal proíbe o fracionamento de créditos executados contra a Fazenda Pública com vistas ao enquadramento em Requisição de Pequeno Valor (RPV). Contudo, o entendimento jurisprudencial pacificado é de que o destaque dos honorários contratuais, observado o procedimento previsto em lei, não constitui fracionamento vedado constitucionalmente, mas sim reconhecimento da autonomia do crédito devido diretamente ao advogado.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, tem entendido que, embora os honorários contratuais não possam originar uma requisição autônoma (RPV), é plenamente possível seu destaque no curso da execução, desde que respeitados os requisitos legais:

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, é indevida a expedição de precatório exclusivamente para o pagamento da reserva de honorários contratuais diante do óbito do autor e da ausência de habilitação de eventuais sucessores. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.029.763/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 30/8/2024).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. MOMENTO. MANDADO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO. RPV. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório. 2. Contudo, os honorários contratuais, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no art.100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer sua reserva, mediante juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.743.437/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 23/5/2019).

Neste mesmo sentido posiciona-se
este Sodalício
, conforme ampla jurisprudência consolidada, reafirmando a viabilidade do destaque da verba honorária contratual, observadas as exigências previstas no art. 22, §

4o, da Lei n
.
8.906/1994, a inexistência de litígio sobre o pagamento dos honorários e a prévia juntada do contrato.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em
exame

1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença, desde que atendidos os requisitos do art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz da vedação constitucional ao fracionamento de créditos.

III. Razões de
decidir

3
. O artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito de requerer o pagamento direto de seus honorários contratuais, mediante destaque nos autos, desde que o contrato de honorários seja devidamente apresentado antes da expedição de precatório ou RPV e que não haja comprovação de pagamento prévio por parte do constituinte, garantindo assim a observância dos requisitos legais e a proteção à remuneração profissional.

4. O artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda o fracionamento de execuções contra a Fazenda Pública, mas a jurisprudência entende que o destaque de honorários contratuais, nos moldes previstos em lei, não configura fracionamento, mas sim reconhecimento de crédito autônomo, vinculado à prestação de serviços advocatícios.

5. A viabilidade do destaque de honorários contratuais em cumprimento de sentença tem sido amplamente reconhecida por decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, desde que respeitados os critérios estabelecidos em lei, incluindo a ausência de controvérsia entre as partes sobre a verba honorária. Tal entendimento assegura a compatibilidade entre os direitos do advogado e os princípios constitucionais aplicáveis à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e
tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994, desde que atendidos os requisitos legais previstos, como a juntada prévia do contrato aos autos e a inexistência de litígio entre advogado e constituinte, não configurando tal procedimento fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, conforme preconizado no artigo 100, §8o, da Constituição Federal." [...] (N.U 1028661-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS –POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF. 2 - Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.

(N.U 1006540-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020,
Publicado
no DJE 15/04/2021)
.

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS –POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT - RECURSO PROVIDO. A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF. Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.

(N.U 1009502-70.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019,
Publicado
no DJE 05/11/2020)
.

É oportuno mencionar ainda que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução n
.
115/2010, e o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pelo Provimento n
.
11/2017, regulamentaram, de forma prática, a operacionalização do destaque de honorários contratuais, garantindo maior segurança jurídica ao procedimento.

Outrossim, cumpre ressaltar que a Súmula Vinculante n
.
47 do Supremo Tribunal Federal, além de reafirmar a natureza alimentar dos honorários advocatícios, respalda a possibilidade de destaque dessa verba durante a execução contra a Fazenda Pública, garantindo-lhe prioridade no pagamento.

Diante do exposto, conclu
i-se
que, à luz da legislação e da jurisprudência consolidada, a pretensão do
R
ecorrente carece de fundamento jurídico, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Forte ness
as razões,

NEGO

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025